Tribunal: STF
Processo: ARE 1458292
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório 



    1. Em 29.11.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Gilmar Vaz, pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 609).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.12.2023, Gilmar Vaz opõe embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 613).



    O embargante argumenta que “não se verifica no venerando acórdão, ora embargado, a existência de fundamentação idônea apta para afastar ou rejeitar aqueles, porquanto, negado provimento” (sic, fl. 6, e-doc. 613).



    Afirma sua tese porque, “em relação à Súmula 279/STF... em momento algum esta Defesa Técnica buscou um reexame das provas coligidas autos, e sim – tão somente, uma revaloração destas” (sic, fl. 8, e-doc. 613).



    Pede “o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que, data maxima venia, Vossa Excelência declare o acórdão combatido, mediante o reconhecimento da contradição, omissão e obscuridade, sejam-nos sanados e, consequentemente, sejam acolhidos os pleitos aventados no hodierno petitório, como medida da mais imperiosa e escorreita aplicação do Direito” (sic, fl. 12, e-doc. 613).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelo embargante, a leitura da decisão embargada é bastante para comprovar não haver contradição, omissão ou obscuridade na decisão do recurso extraordinário com agravo, proferida nestes termos:



    “4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, reconhecimento da ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, concessão de habeas corpus de ofício e afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra o agravante, subordinando-o ao julgamento pelo Tribunal de Júri, impossibilitando a despronúncia e afastando as nulidades suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    ‘In casu, a materialidade do crime narrado na peça exordial acusatória encontra amplo respaldo na prova disponível, tal como Boletins de Ocorrência (fls. 06 e 09 do Evento 96 dos autos da ação penal), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 07 do Evento 96 dos autos da ação penal), Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 08 do Evento 96 dos autos da ação penal), Exame Pericial em Arma de Fogo (fl. 25 do Evento 96 dos autos da ação penal). Os indícios da autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos durante a fase policial e a instrução processual.



    Depreende-se dos elementos de prova acima listados que o acusado, no dia 26 de novembro de 2000, por volta das 17 horas, muniu-se com uma espingarda, escondeu-se atrás de um barranco, e ficou a espera da vítima Brasilino de Ramos. Na oportunidade em que a vítima chegou na localidade, efetuou um disparo com a arma acima referida em direção de Brasilino, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que errou o alvo.(...)



    Como se percebe, diferentemente do que argumenta a defesa, há, nos autos, prova da materialidade do crime, bem como indícios mínimos de sua respectiva autoria delitiva, sobretudo diante dos relatos firmes e coerentes prestados tanto pela vítima como pelos informantes que presenciaram os acontecimentos, os quais detalharam o momento em que o acusado, escondido em um barranco, efetuou um disparo de espingarda contra a vítima Brasilino. 



    Ressalta-se que não há falar em ausência de materialidade delitiva, sob a tese de que o Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 08 do Evento 96 dos autos da ação penal) diz respeito a pessoa diversa da vítima. 



    Isso porque, assim como bem ponderou o Ministério Público, em sede de contrarrazões, ‘[...] apenas foi realizado exame de corpo de delito com José Ramos, porque foi com ele que houve uma investida física ao passo que com a vítima do crime de homicídio sequer houve contato físico, notadamente porque o projétil passou próximo à nuca, sem atingi-la de fato.



    A investida física do acusado contra o filho da vítima apenas ocorreu porque esta, ao ver seu genitor caindo do cavalo, imaginou que aquele havia, de fato, atingido seu pai.



    Assim, tentou desarmar o acusado, entrando em contato físico e causando as lesões descritas no laudo. Aliás, o periciado conseguiu retirar a espingarda e a camiseta vermelha da posse do acusado, tanto é que foram entregues e apreendidas na Delegacia de Polícia, conforme termo de apreensão (Evento 96, Inquérito 7)’. (Evento 405 dos autos da ação penal). 



    Mister relembrar que, em sede de decisão de pronúncia, o princípio vigente em relação à dúvida quanto à autoria não é o do in dubio pro reo. Diversamente, vige para tal fase processual o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual é bastante para levar o réu a júri a existência de indícios suficientes de autoria, dispensada, por conseguinte, a certeza cabal quanto a tal dado, como necessário em caso de sentença condenatória lavrada ao final do procedimento comum. (…)



    Pelos elementos colhidos nos autos, não há como se considerar evidenciada a inexistência do fato ou ausentes indícios da autoria delitiva, pelo que, rememora-se, compete ao Júri Popular valorar toda a prova e decidir a questão. Tanto a vítima como os informantes prestaram relatos uníssonos e harmônicos, apontando a tentativa de homicídio supostamente perpetrada pelo acusado Gilmar no dia dos fatos. 



    Neste ensejo, todas teses, destaca-se, encontram amparo nas provas dos autos, de modo que, ao encontro da conclusão alcançada pelo Togado a quo, há provas da materialidade e indícios suficientes de que o acusado tenha agido, de maneira dolosa, na prática do crime descrito na peça acusatória, o que impossibilita a impronúncia ou a desclassificação, pretendidas pela defesa.



    Assim, prevalecendo nesta etapa processual o princípio do in dubio pro societate, e havendo dúvida razoável quanto às teses defendidas pela acusação e defesa, cabe a sua deliberação por parte do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    Nesse contexto, igualmente não merece prosperar, nesta etapa, o pleito de desclassificação da conduta narrada na denúncia para delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03, não pertencente à competência do Júri. 



    Isso porque a desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no agente, o que não é o caso dos autos. 



    Com efeito, consideradas as declarações da vítima e dos informantes, no sentido de que o acusado já tinha um prévio desentendimento com a família, bem como, após o disparo do primeiro tiro em direção à vítima, tentou trocar o cartucho da espingarda para atirar novamente, não há como se considerar completamente evidenciada a ausência de ânimo homicida no acusado, pelo que, repita-se, compete ao Júri Popular valorar a prova e decidir a questão. (…)



    Assim, constatada a acurácia da decisão que admitiu a denúncia e determinou a submissão do réu a julgamento popular, devem ser indeferidos os pedidos de impronúncia, desclassificação da conduta e de afastamento da qualificadora.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento e, de ofício, retificar erro material constante na parte dispositiva da decisão de pronúncia, a fim de que lá passe a constar a correta tipificação do delito pelo qual o réu foi pronunciado, qual seja, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal’ (fls. 2-7, e-doc. 13).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    7. É de se anotar que a concessão de habeas corpusde ofício constitui medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUSDE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF.



    5. Agravo regimental desprovido’ (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 5-11, e-doc. 609).



    Como assentado na decisão embargada, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 609).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.228.208-AgR-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora